Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APTIDÃO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento assentado pelo STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o réu seja primário, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
3. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.